Tribunal: TJDFT
Processo: 0710721-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TÍTULO JUDICIAL. BASE DE CÁLCULO DE HONORÁRIOS. MODIFICAÇÃO. PRECLUSÃO. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Na execução, o juiz deverá observar estritamente os limites objetivos da prestação jurisdicional, devendo seu cumprimento se dá nos exatos termos nela fixados, sendo vedado qualquer inovação ou modificação.
2. In casu, qualquer discussão acerca da base de cálculo dos honorários apenas seria viável no recurso adequado contra a decisão que definiu a condenação. O acórdão está acobertado pelo efeito da preclusão máxima, sendo relevante que no título foi determinada a inversão dos ônus da sucumbência. Como bem pontuou o juiz a quo no julgamento dos embargos declaratórios: “[...] Isso significa dizer que o mesmo valor que a autora receberia a título de honorários advocatícios deverá ser pago à parte adversa”.
3. Fixado o parâmetro sucumbencial no acórdão, no qual todos os honorários fixados na primeira instância são obrigação da ré/agravante, o cumprimento deve-se guiar pelo respectivo parâmetro judicial.
4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.